Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001823-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA BUENO DA SILVA - CPF: 018.089.731-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 5a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) EM FACE DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO — CORREÇÃO.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Lucia Aparecida Bueno da Silva

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que, a decisão agravada “
merece e deve ser revista, pois todos os argumentos constantes da peça são relevantes e encontram guarida nas hipóteses legais de cabimento, principalmente em se tratando de parcelas de trato sucessivo, cuja prescrição se dá apenas das prestações referentes ao quinquénio anterior a propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n° 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Súmula essa em pleno vigor
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 130881162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante

Lucia Aparecida Bueno da Silva
propôs reclamação contra decisão unipessoal do relator do recurso inominado no 0000533-85.2015.8.11.0022 que deu provimento ao recurso do Município de Pedra Preta para decretar a prescrição da pretensão inicial, e em consequência, julgou improcedentes os pedidos.

Não conheci da reclamação, visto que não se cuida de hipótese prevista
no artigo 988, do Código de Processo Civil.
Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda a agravante ao alegar que, é necessário “
preservar a uniformização da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, pois é a única forma de se garantir efetivamente a segurança jurídica das decisões
”
(Id. 124324665 – fls. 4), de modo que pretende a aplicação do
verbete no 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Patente o equívoco da agravante.
Certo é que
a
propositura da reclamação não está fundamentada na
Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que “
dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”, muito menos

nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, porquanto a sua finalidade seria dirimir divergência entre decisão monocrática proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Logo,
não
se trata de acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

É esta a ementa da decisão reclamada:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. (TRU/MT,
decisão monocrática
, recurso inominado 0000533-85.2015.8.11.0022, relator doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 14 de dezembro de 2021).

Contra essa decisão, competia a agravante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3o. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2o Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

É de registrar que, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgou dezenas de agravo interno acerca da mesma matéria tratada na decisão reclamada, a exemplo dos recursos n
os
1002086-59.2016.8.11.0041, 1001085-39.2016.8.11.0041, 1007837-27.2016.8.11.0041, 4901-61.2015.8.11.0015, 1004973-60.2017.8.11.0015, 1002195-54.2016.8.11.0015, 1001325-28.2016.8.11.0041, 1004952-84.2017.8.11.0015, 4913-75.2015.8.11.0015, 1001710-73.2016.8.11.0041, 9786-84.2016.8.11.0015, 1004862-76.2017.8.11.0015, 1001616-28.2016.8.11.0041, dentre outros.

Transcrevo a ementa de acórdão da Turma Recursal para melhor compreensão sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, ‘A’ DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido. (TRU/MT, Turma Recursal Única, agravo interno 1001325-28.2016.8.11.0041, relator doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 13 de março de 2020).

De resultado, a reclamação não
é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto de decisão monocrática proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Daí decorrente, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016).

Assim,
não é cabível a propositura de reclamação
contra ato judicial passível de recurso.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do ‘
princípio da não-reclamação contra o recorrível
’ ou da ‘
irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso’
(
PONTES DE MIRANDA
,
Francisco Cavalcanti
. Comentários ao Código de Processo Civil
.
Tomo V, Arts. 444-475
. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 390 e 394). [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 31579/SP AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2018). [conforme o original]

[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
Precedentes.

[...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].

Além disso,
“
A Corte Especial do STJ, ao julgar a Reclamação n. 36.476/SP, concluiu caracterizar inadequação da via eleita a propositura de reclamação com o escopo de se realizar o controle de conformidade do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas pelo STJ em sede recurso especial repetitivo
” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl na Rcl 39.486/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2020).

[...]
1. A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da
vacatio legi
s, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.

2. Ressalva do entendimento do relator.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 39234/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

Em igual sentido, decidiu esta
Seção de Direito Público:

[...]
Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido
.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1012599-10.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
16 de dezembro de 2021).

[...] A reclamação é uma ação de índole constitucional, que tem por função exclusiva a preservação da competência da Corte e a garantia da autoridade da decisão emanada do Tribunal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores em recursos repetitivos. [...] (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1012599-10.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
16 de dezembro de 2021).

[...] I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas por Tribunais Estaduais ou pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos desprovidos de eficácia vinculante.

II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1005154-04.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marconde Alves, julgamento em 18 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022